Tribunal: STF
Processo: MS 27232
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.666/93 ÀS CONTRATAÇÕES DA PETROBRAS S.A. DECISÃO PLENÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 441.280 JULGADO EM 5.3.2021: INAPLICABILIDADE DA LEI LICITAÇÕES À PETROBRAS S.A.. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
Relatório
     1. Mandado de segurança impetrado por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra ato do Tribunal de Contas da União, tendo como litisconsortes necessários a União Federal, Transportadora Urucu Manaus S/A, Construtora OAS Ltda., Etesco Construtora e Comércio Ltda., Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Skanska Brasil Ltda., Construtora Andrade Gutierrez S/A e Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A.
O caso
    2. O impetrante noticia ter o Tribunal de Contas da União determinado realização de auditoria operacional no Ministério de Minas e Energia e na Petrobras para apurar as razões de não implementação do gasoduto Urucu-Manaus.
    Afirma que, segundo o órgão de contas, a principal razão para os sucessivos adiamentos da construção dos gasodutos teria sido “o excessivo preço oferecido pelas construtoras nos procedimentos licitatórios efetuados pela PETROBRAS”. Informa que a obra foi dividida em três lotes, sagrando-se vencedoras as empresas ora litisconsortes nesta ação, constituindo-se a Sociedade de Propósito Específico – SPE Transportadora Urucu Manaus S/A.
    Assevera que a contratação das empresas foi regida por “Procedimento Licitatório Simplificado” da Petrobras, aprovado pelo decreto n. 2.745/98, que regulamentou o disposto no art. 67 da Lei n. 9.478/97. O decreto foi objeto do Parecer AC 15 da Advocacia Geral da União, com força vinculante para a Administração Federal após a aprovação do Presidente da República (§ 1º do art. 40 da Lei Complementar n. 75/93).
    Ressalta que no Acórdão-TCU n. 2.442/2007, apontado como coator, ultimou-se a decisão para que “até a edição de lei dispondo sobre licitações e contratos das estatais e sociedades de economia mista, essas entidades devem observar os preceitos da Lei n. 8.666/93” (fl. 3, e-doc. 17).
    Alega que o Tribunal de Contas teria ignorado os precedentes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, oriundos de mandados de segurança idênticos ao presente (Mandados de Seguranças ns. 25.888 e 26.808, Relator o Ministro Gilmar Mendes; 25.986, Relator o Ministro Celso de Mello; 26.783, Relator o Ministro Marco Aurélio; e 26.410, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).
    Afirma que vincular os procedimentos licitatórios da empresa aos preceitos da Lei n. 8.666/93 “significa retirar dela os mecanismos que lhe permitem sobreviver em ambiente constitucional e infraconstitucional de livre concorrência e regido em função das condições de mercado, o que fere o princípio da razoabilidade, assim como da eficiência imposto pelo caput do art. 37 da CRFB, contra os quais investe a ilegal e abusiva decisão objeto deste mandado de segurança” (fl. 10, e-doc. 17).
    Requereu-, então, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão TCU n. 2.442/2007, que confirmou o Acórdão TCU n. 2.354/2006, concedendo-se a a “segurança, mediante a cassação da decisão aqui impugnada” (fl. 12, e-doc. 17).
    3. Em 13.5.2018, o então Relator, Ministro Eros Grau deferiu a liminar para “para suspender os efeitos do Acórdão TCU n. 2.442/2007 que confirmou o Acórdão TCU n. 2.354/2006, nos pontos em que determina a aplicação dos preceitos da Lei n. 8.666/93, até julgamento final do presente writ” (fl. 153, e-doc. 18).
    4. Prestadas as informações pelo impetrado (fls. 166, e-doc. 18) a Advocacia-Geral da União, sem recorrer contra o deferimento da liminar, manifestou-se pela constitucionalidade da Lei no 9.478/1997 e do Decreto no 2.745/1998 que teriam regido as contratações em exame (fl. 51, e-doc. 19).
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (fl. 146, e-doc. 19). 
    6. Em 3.11.2020, o novo relator do processo, Ministro Dias Toffoli, afirmou “impedimento, nos termos do art. 144, inc. I, do CPC” (fl. 1, e-doc. 24). Por determinação da Presidência, em 10.11.2020, o processo foi a mim redistribuído, nos termos do § 3º do art.67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    7. O objeto da presente impetração cinge-se em decidir questão de direito, quanto à aplicabilidade, ou não, de dispositivos da lei geral de licitações, Lei Nacional n. 8.666/93, sobre as contratações procedidas pela impetrante em procedimento licitatório simplificado, regido pelas disposições da Lei n. 9.478/1997 e do Decreto no 2.745/1998.
    8. Em julgamento recente do Recurso Extraordinário n. 441.280, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal, em sessão virtual finalizada em 5.3.2021, assentou a inaplicabilidade da Lei n. 8.666/93 às contratações procedidas pela Petrobras S.A nos termos do voto condutor do Ministro Dias Toffoli, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e a atual relatora deste mandado de segurança.
    Este a ementa do acórdão: 
    “Recurso extraordinário. Contrato de transporte marítimo celebrado pela Petrobrás. Decisão em que se refutou a pretendida nulidade do procedimento de escolha da contratante. Procedimento não precedido de licitação. Pretensão de reforma. Condenação da empresa em perdas e danos. Indenização que não encontra amparo constitucional. Sociedade de economia mista que atua no mercado de exploração comercial de bens e serviços. Submissão, à época dos fatos, aos ditames do Decreto nº 2.745/98. Contrato regularmente celebrado. Conhecimento parcial do recurso. Não provimento.
    1. A decisão recorrida lastreou-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, à época dos fatos, não se submetia a recorrida ao disposto na Lei de Licitações.
    2. Esse regime legal, ademais, inviabilizaria sua ativa participação no competitivo segmento de mercado em que atuava, inclusive em âmbito internacional.
    3. A avença foi, portanto, regularmente celebrada, à luz da legislação então aplicável. A pretensão anulatória foi corretamente refutada. O pleito indenizatório, cumulativamente deduzido, não veicula matéria constitucional, a inviabilizar seu conhecimento.
    4. Recurso extraordinário do qual se conhece parcialmente e ao qual, quanto a essa parte, se nega provimento” (RE n. 441.280, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 24.5.2021).
    Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, prevaleceu o entendimento de que as normas constitucionais sobre a matéria sempre sujeitaram as atividades das sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas, ao regime jurídico das empresas privadas, sob padrões análogas de disputa e concorrência, reforçado o entendimento pela relativização do monopólio da União na exploração do petróleo, instituído pela Emenda Constitucional n. 9/95 e pela Lei nº 9.748/97. 
    Nos termos daquela decisão, a aplicação linear da lei de licitações, em detrimento de regime próprio e simplificado de contratações, obstaria a agilidade exigível dessas atividades em setor comercial globalizado, altamente competitivo e sujeito a regramentos internacionais. 
    O Plenário assentou, ainda, tratar-se de desempenho “inerente ao sistema criado pela Constituição Federal, o qual atribui à sociedade de economia mista a exploração de atividades econômicas (comercialização de bens ou de prestação de serviços) e o mesmo regime das empresas de direito privado” não se havendo cogitar de interpretações que somente a aplicassem após a promulgação das Emendas Constitucionais ns. 9/95 e 19/98.
    Estes os fundamentos centrais da decisão: 
    “À época em que se passaram os fatos em discussão nestes autos, vigorava o art. 173, § 1°, da Constituição Federal, em sua redação original, o qual, pura e simplesmente, estabelecia que a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que viessem a explorar atividades econômicas deveriam sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive, quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.
    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, tal dispositivo constitucional teve alterada sua redação, passando a determinar que a lei deverá estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo, relativamente àquele estatuto, sobre: função social; forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias; licitação de obras e contratação de serviços, contas, alienações, observados os princípios da Administração Pública; constituição ou o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação dos acionistas minoritários; os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.
    Constata-se, portanto, que, em ambos os momentos em que foram redigidas essas normas constitucionais, o que se desejou foi proteger a atividade dessas sociedades que exploram atividade econômica, pondo-as, sempre, sob o regime das empresas privadas.
    De fato, a preocupação maior parece ter sido a de se assegurar concretamente que esse desempenho das sociedades de economia mista pudesse guardar o mesmo padrão das demais empresas que atuam no mercado, afastando-se, assim, qualquer mecanismo de proteção ou de privilégios.
    Esta Corte, quando do julgamento da ADI nº 3.273/DF (DJ de 2/3/07), Redator do acórdão o Ministro Eros Grau, deixou bem claro que essa é a orientação prevalecente com relação à recorrida, como ficou explicitado naquela ocasião, sendo certo que, naquele momento, o que se discutiu, de forma objetiva, foi a participação da Petrobras em uma dada licitação.
    Destaca-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão então proferido, que bem explicita a questão ora em análise:
    “A PETROBRAS não é prestadora de serviço público; não pode ser concebida como delegada da União; explora atividade econômica em sentido estrito, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas (§ 1°, 11 do artigo 173 da Constituição do Brasil de 1988).
    Atua em regime de competição com empresas privadas que se disponham a disputar, no âmbito dos procedimentos licitatórios (artigo 7°, XXI da Constituição), as contratações previstas no § 1° do artigo 177 da Constituição do Brasil.”
    Não foi por outra razão que o eminente Ministro Gilmar Mendes, em longa e percuciente decisão, deferiu uma medida liminar em mandado de segurança a favor da recorrente, impetrado diante de decisão oriunda do Tribunal de Contas da União, mandado que cuidava expressamente da aplicação do regime de licitação previsto na Lei n. 8.666/93.
    (…)
    Observando a disciplina imposta pela Constituição Federal, veio à lume a Lei nº 9.748/97, dispondo que os contratos celebrados pela recorrente para a aquisição de bens e serviços seriam precedidos de procedimento licitatório simplificado, o qual viria a ser definido em decreto do Presidente da República. E isso efetivamente aconteceu, com a edição do Decreto nº 2.745/98.
    Por essa razão, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do Mandado de Segurança nº 26.410 (DJ de 2/3/07), entendeu que a submissão legal da recorrida ao regime diferenciado de licitação parece estar justificada pelo fato de que, com a relativização do monopólio do petróleo trazida pela aludida Emenda Constitucional nº 9/95, a empresa passou a exercer uma atividade econômica que estava vinculada a um regime de livre competição, e não mais de monopólio exclusivo.
    (…)
    Inúmeras decisões de igual teor foram proferidas em ações mandamentais impetradas pela recorrida em casos similares, tais como ocorreu nos autos do MS nº 27.337/DF, Relator o Ministro Eros Grau (DJe de 28/5/08), e do MS nº 27.743/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (DJe de 15/12/08).
    Assim, se se tem por certo que a recorrida disputa espaço livremente no mercado em que atua em condições parelhas com as empresas privadas, não se há de exigir que ela fique subordinada aos rígidos limites da licitação da lei especial destinada aos serviços públicos, em sentido ampliado, sob pena de criar-se um grave obstáculo ao normal desempenho de suas atividades comerciais.
    Portanto, reputo ser inaplicável às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica própria das empresas privadas, concorrendo, portanto, no mercado, o regime estreito de licitação estabelecido na Lei nº 8.666/93, por entender não ser possível conciliar tal regime com a agilidade própria desse tipo de mercado que, como sabido, é movido por intensa concorrência entre as empresas que nele atuam.
    Daí a perspectiva de se reconhecer, com a Emenda nº 19/98, a necessidade de essas empresas disporem de um regime licitatório diferenciado, consequência previsível da redação original do § 1º do art. 173 da Constituição, o qual já adotava, para essas empresas, na prática de atos de comércio, o regime do direito privado.
    Não se diga, também, que essa interpretação só se tornou possível com a promulgação da Emenda Constitucional nº 9/95, ou mesmo da Emenda Constitucional nº 19/98.
    Pelo contrário, a compreensão dessa realidade, ou seja, de que tais empresas que assim atuam no mercado se sujeitam ao regime jurídico de direito privado, é inerente ao sistema criado pela Constituição Federal, o qual atribui à sociedade de economia mista a exploração de atividades econômicas (comercialização de bens ou de prestação de serviços) e o mesmo regime das empresas de direito privado.
    Não faz nenhum sentido unir esse regime àquele outro em que se exige que as entidades públicas sigam o padrão de contratação adequado à prestação de serviços públicos,os quais não se submetem ao regime da livre concorrência.
    Tal interpretação, que afasta a aplicação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, é uma consequência direta da própria natureza constitucional dessa sociedade, tal como foi posto pelo constituinte originário e reiterado pelo constituinte derivado quando esse editou a Emenda Constitucional nº 19/98.
    Saliente-se, ademais, que as exigências mercadológicas nesses contratos de afretamento são dotados de uma tal tipicidade que, se seguisse a recorrida o regime exigido pela Lei n° 8.666/93, ficaria até mesmo, de uma certa maneira, inviabilizada a contratação da sociedade de economia mista em questão, na medida em que, em tais contratos, se obedecem padrões internacionais. Por conseguinte, torna-se impossível vinculá-los àquele regime de licitação previsto na lei própria para os contratos licitados no regime do serviço público stricto sensu.
    Diga-se, ainda, que, se não bastasse essa especificidade dos contratos de afretamento, o fato é que, para as empresas privadas, o mercado passou a ter limites bem maiores a partir da globalização da economia e, por óbvio, da possibilidade de descentralizar-se a produção de bens e serviços, considerando-se os preços e condições de fornecimento.
    (…)
    O Estado moderno, no plano do exercício das atividades econômicas, encontra-se exposto ao mercado internacional, devendo se adequar a suas exigências, sob pena de ficar ultrapassado e correr o risco de derrocada econômica, com graves consequências para os cidadãos que estão sob sua jurisdição. 
    (…)
    É incompatível, nesse cenário, exigir que essas sociedades que nasceram das entranhas do Estado para competir no mercado de exploração comercial de bens e serviços fiquem subordinadas a regime administrativo próprio dos serviços públicos, tornando-se incapazes de enfrentar, certamente, a realidade da prática comercial aguerrida com que se deparam, diuturnamente, no desempenho de suas atividades comerciais.
    Por isso, as sociedades de economia mista que disputam livremente o mercado - tanto que a Constituição Federal por essa razão mesma conferiu-lhes o regime de empresas privadas - devem estar submetidas a um regime próprio diferenciado, aperfeiçoado pelo constituinte derivado com a redação da Emenda Constitucional nº 9/95” (voto condutor do Ministro Dias Toffoli no RE n. 441.280, de sua relatoria, Pleno, DJe 24.5.2021).
    9. Na espécie, em processo de tomada de contas, nos termos dos acórdãos apontados como coatores, o Tribunal de Contas da União determinou a aplicação de dispositivo da Lei nº 8.666/1993 às contratações realizadas pela Petrobras via Transportadora Urucu Manaus S/ A, entidade de propósito específico, criada pela estatal para a “construção, instalação, operação e manutenção de um ou mais gasodutos no Estado do Amazonas, bem como das instalações correspondentes, visando exclusivamente atender ao transporte de gás natural, através de gasodutos, podendo, para esses fins, realizar a importação de bens e serviços e contratar serviços relacionados". (fl. 118, e-doc. 19).
    Essas contratações foram firmadas com o consórcio das empresas litisconsortes neste processo, por procedimento licitatório simplificado nos termos do decreto presidencial Decreto n° 2745/98, decorrente do art. 67 da Lei n° 9478/97, e objeto do Parecer AC 15 do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, como “publicado no DOU de 19/07/2004 (doc. 09), o que, nos termos do art. 40, § 1°, da Lei Complementar n° 73/93, vincula a Administração Federal, da qual a Impetrante faz parte como sociedade de economia mista que é” (fl. 3, e-doc. 17). 
    Em 13.5.2018, a liminar foi deferida, pelo então Relator, Ministro Eros Grau, em favor da impetrante e do grupo de empresas consorciadas, “para suspender os efeitos do Acórdão TCU n. 2.442/2007 que confirmou o Acórdão TCU n. 2.354/2006, nos pontos em que determina a aplicação dos preceitos da Lei n. 8.666/93, até julgamento final do presente writ” (fl. 153, e-doc. 18). Para o Ministro REE
    10. Nos acórdãos n. 2.354/2006 -TCU-Plenário e subsequentes, acórdão n°. 198/2007-TCU-Plenário (embargos de declaração); Acórdão n°. 1.678/2007-TCU-Plenário (pedido de reexame) e acórdão n°. 2.442/2007 -TCU-Plenário (embargos de declaração) o órgão de contas assentou a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei n. 9.478/97 e do respectivo Decreto regulamentador n. 2.745/98, determinando à Petrobras que:
    “9.1.1. informe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, acerca da conclusão da contratação do Lote Bl do gasoduto Urucu-Manaus;
    9.1.2. em consonância com o disposto no artigo 7°, § 2°, inciso II, e § 4°, da Lei 8.666/93, aprimore a metodologia de orçamentação utilizada para se chegar aos orçamentos estimativos, em especial nas licitações para serviços de construção e montagem de gasodutos, atentando para a distribuição dos custos diretos e indiretos nos itens das Planilhas de Custo Unitário - PPU, de forma que expressem o custo dos serviços a serem eX:ecutados, com unidades quantificáveis por meio do projeto básico, abstendo-se de utilizar a unidade "verba- vb", ressalvadas as hipóteses excepcionais, as quais devem estar devidamente justificadas no respectivo processo;
    9.1.3. remeta a este Tribunal todos os eventuais termos de aditamento dos contratos relativos aos Lotes A, B2 e B1, caso este último já tenha sido contratado, no prazo de quinze dias para os termos já firmados, em meio físico e eletrônico, indicando, quando for o caso, as alterações de quantitativos provenientes da execução do projeto executivo para cada item das Planilhas de Preço Unitário – PPU, bem como as inclusões e exclusões de itens; 
    9.1.4. exija dos Consórcios vencedores dos Lotes A, B2 e B1, caso este último já tenha sido contratado, o demonstrativo de composição de custo para cada item contido nas Planilhas de Preço Unitário - PPU, tanto para os custos diretos quanto para os indiretos; apure as variações em relação à PPU; proceda aos ajustes necessários para que os preços unitários dos Consórcios tornem-se adequados aos da PPU, com especial ênfase aos itens potencialmente pertencentes a futuros aditivos e remeta os estudos ao TCU, tão logo conclusos; 
    9.1.5. tendo em vista o princípio do julgamento objetivo, insculpido no art. 3° da Lei 8.666/93, desenvolva e disponibilize, nos editais de licitação, modelo/padrão para que as empresas licitantes demonstrem suas composições de custo unitário dos itens contidos nas Planilhas de Preço Unitário- PPU, tanto para os custos diretos quanto para os indiretos, exigindo das proponentes o devido preenchimento;
    9.1.6 estabeleça em seus instrumentos convocatórios critérios objetivos de aceitabilidade das propostas das licitantes, tanto para o preço global como para os preços unitários, tendo por referência os prcc:o" de mercado e as especificidades do objeto, técnica e analiticamente justificadas e demonstradas I nos re;.pectivos processos, em observância ao disposto nos arts. 40, caput e inciso X, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/93;” (acórdão 2.354/2006, fl. 98, e-doc. 17). 
    11. As contratações sob exame, ocorridas após a promulgação das Emendas Constitucionais n. 9/95 e 19/98 e da denominada Lei do Petróleo, n. 9.478/97, deram-se com base no Decreto nº 2745/1998 e no art. 67, daquele diploma legal, respaldadas em parecer da Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República.
    De se aplicar, também, na espécie, observado o princípio da colegialidade e com a ressalva de meu entendimento, vencido no julgamento daquele Recurso Extraordinário n. 441.280 (DJe 24.5.21), a recente decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 8.666/90 às contratações da impetrante, procedidas nos termos do Decreto n. 2.745/1998, que regula o procedimento licitatório simplificado.
    Impõe-se, portanto, a anulação das determinações que, no acórdão coator, sujeitaram a Petrobras a ajustar as contratações em exame às disposições da Lei 8.666/93, quais sejam, os itens 9.1.2; 9.1.5 e 9.1.6. 
    No item 9.1.4, o Tribunal de Contas da União exigiu dos “consórcios vencedores dos Lotes A, B2 e Bl, caso este último já tenha sido contratado, o demonstrativo de composição de custo para cada item contido nas Planilhas de Preço Unitário - PPU, tanto para os custos diretos quanto para os indiretos; apure as variações em relação à PPU; proceda aos ajustes necessários para que os preços unitários dos Consórcios tornem-se adequados aos da PPU, com especial ênfase aos itens potencialmente pertencentes a futuros aditivos e remeta os estudos ao TCU, tão logo conclusos;" (fl. 98, e-doc. 17). 
    Embora nesse item não tenha havido expressa aplicação de dispositivo da lei de licitações, trata-se de determinação não prevista nos contratos efetivados segundo o procedimento licitatório simplificado, extraída da inteligência daquele diploma legal, como se observa do seguinte trecho do acórdão em que rejeitados os embargos declaratórios, mantido o acórdão n. 2.354/2006:
     “Com respeito ao argumento da aplicação do princípio ‘pacta sunt servanda', pelo qual não há como a empresa contratante impor exigência não prevista no contrato celebrado. Ou seja, a determinação do item 9.1.4 não teria como ser justificada pois não existe previsão nos pactos inicialmente celebrados, nem tampouco nos regulamentos da Petrobras, concordo com a análise da unidade técnica de que a questão já foi analisada no Relatório de Auditoria e na instrução do pedido de reexame e não há nenhum tipo de omissão ou contradição como alegado pela embargante. O fato não haver cláusulas nos contratos celebrados ou previsão no regulamento não exclui a determinação, uma vez que esta é baseada na Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93, art. 7°, § 2", inciso 11, § 4°)” (voto condutor no acórdão n. 2.442/2007, fl. 29, e-doc. 17).
    Como manifestado pela Advocacia-Geral da União, que sem recorrer do deferimento liminar defendeu a constitucionalidade das normas que regeram as contratações, “as normas contidas no Decreto n. 2.745/98 observam todos os princípios atinentes à licitação, inclusive aqueles previstos na Lei n. 8.666/93, bem como as principais regras procedimentais previstas neste último diploma legal” (fl. 57, e-doc. 19). 
    12. Pelo exposto, concedo a segurança para anular os itens 9.1.2; 9.1.4; 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão-TCU-Plenário n. 2.354/2006, e seus consectários, acórdãos n°. 198/2007-TCU-Plenário (embargos de declaração); acórdão n°. 1.678/2007-TCU-Plenário (pedido de reexame) e acórdão n°. 2.442/2007 -TCU-Plenário (embargos de declaração) (art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora